Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724557-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO RODRIGUES GODINHO DESPACHO Compulsando os autos originários, vê-se que a agravante Caixa Econômica Federal - CEF interpôs anteriormente ao presente recurso, em 22/05/20, o AI 0713092-37.2020.8.07.0000 da r. decisão (id. 62594517) que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado no 2o Pavimento do Bloco P1, da Rua P quadra Condominial QC10, Avenida Mangueiral, SHMA, matrícula 116.741. Esse recurso aguarda julgamento. Frise-se que um dia antes, em 21/05/20, a agravante CEF apresentou na ação originária petição (id. 63607792), na qual “roga pela desconstituição da constrição deferida nestes autos, em relação ao imóvel alienado fiduciariamente à CEF, de matrícula n. 116.741”. O MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 63661235), no mesmo dia 21/05/20, com o seguinte teor, in verbis: “Já houve a análise do pedido de desconstituição da penhora, consignando-se que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos (e não sobre o imóvel alienado fiduciariamente). Foi concedido, também, na mesma oportunidade, prazo para apresentação de planilha atualizada de débito, ou seja, do saldo remanescente garantido com a alienação fiduciária a fim de resguardar os interesses da instituição financeira (ID 62594517). Insiste, contudo, a Caixa Econômica Federal na tese infundada da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, deixando de apresentar a planilha atualizada de débito (ID 63307792). Eventual insurgência da instituição financeira deve, contudo, ser devolvida ao e. TJDFT, por meio da interposição de recurso próprio. Remetam-se, pois, os autos à leilão, ficando autorizada a alienação do imóvel em primeiro leilão por preço não inferior ao da avaliação e em segundo leilão por preço não inferior a 50% da avaliação, presumindo-se que o referido montante seja suficiente para resguardar o crédito garantido pela alienação fiduciária, já que a CEF se recusa a apresentar planilha atualizada do débito. Consigne-se, finalmente, que, após a alienação em leilão, haverá a baixa do gravame inserido pela CEF. Intimem-se.” (id. 63661235) A agravante CEF opôs embargos de declaração (id. 65481865) dessa r. decisão, a fim de “este Juízo esclarecer qual dos dois imóveis foi encaminhado a hasta, bem como consignar que o imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da CEF somente será levado a hasta após o adimplemento integral do débito com a credora fiduciária” (pág. 4). Sobreveio a r. decisão (id. 66287980) que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: “A exequente postulou a remessa à leilão dos direitos incidentes sobre o Apartamento no 205, Bloco A, da SQS 411 - Asa Sul (ID 65104450), tendo sido o pedido deferido pelo provimento judicial de ID 65161569. Também já houve a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel 2o Pavimento do Bloco P1, da rua P Q uadra Condominial QC 10, Avenida Mangueiral, SHMA, matrícula 116.741 (ID 63661235). Não há nenhum impedimento legal à alienação em leilão do bem matrícula no 116.741, gravado com alienação fiduciária, desde que o produto da arrematação seja utilizado para pagamento do débito perante o agente financeiro (CEF), destinando-se, o que eventualmente sobejar, ao pagamento do crédito exequendo. Quanto à esse segundo bem penhorado (matrícula no 116.741), a Caixa Econômica Federal já foi intimada diversas vezes para apresentar planilha atualizada do débito, deixando, contudo, de cumprir com a determinação, razão pela qual foi autorizado o primeiro leilão pelo preço da avaliação e o segundo por preço não inferior a 50% da avaliação (ID 63661235). Caso o agente financeiro (CEF) entenda que o referido montante não será suficiente para saldar a garantia, deverá apresentar a planilha de débito, antes da publicação do edital e da realização do leilão, em observância ao dever de boa-fé objetiva e evitando futuros prejuízos, já que após a alienação haverá a baixa do gravame. Assim sendo, REJEITO os embargos opostos pela Caixa Econômica Federal. Indefiro, também, o pedido formulado pela exequente de realização de nova pesquisa BACENJUD, pois já foram realizadas diversas diligências infrutíferas. Prossiga-se com o leilão dos direitos penhorados.” (id. 66287980) A agravante CEF interpôs, então, o presente recurso dessa r. decisão, em 17/07/20, com o seguintes pedidos: “[...] Ex positis, e pelo que mais será suprido pelo incontestável saber jurídico de Vossas Excelências, requer-se: a) Que seja concedido efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para que: b.1) seja invalidada as determinações do juízo relativas a avaliação e alienação do imóvel; b.2) seja desconstituída a penhora por ausência de anuência da CEF (credora fiduciária); b.3) caso entenda pela manutenção da penhora, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos cabendo ao juízo apurar o valor dos direitos aquisitivos (expressão econômica); b.4) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; b.5) E caso não ententa desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. b.5) Por fim, reitera-se que seja anulado qualquer avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça! (id. 17859996, pág. 16; grifos nossos) Diante do contexto acima delineado, do teor das alegações recursais e da preliminar de não conhecimento suscitada na resposta dos agravados-exequentes (id. 18000342), com alegação de que a matéria objeto deste agravo de instrumento já é examinada no AI 0713092-37, manifeste-se a agravante Caixa Econômica Federal, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora